Tribunal: TJSP
Processo: 1004290-32.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Pleito fundado em instrumento de confissão de dívida relativa a multa por atraso na entrega dos imóveis objeto de contrato particular de permuta de imóveis e dação em pagamento – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – Alegação de inexistência de certeza e exigibilidade dos valores cobrados – Descabimento – Obrigação de pagar e respectivo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Pleito fundado em instrumento de confissão de dívida relativa a multa por atraso na entrega dos imóveis objeto de contrato particular de permuta de imóveis e dação em pagamento – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – Alegação de inexistência de certeza e exigibilidade dos valores cobrados – Descabimento – Obrigação de pagar e respectivo montante expressamente consignados no documento de fls. 19/20, de resto não impugnado pelos réus – Juros de mora que, na hipótese, incidem a partir do inadimplemento - Recurso desprovido.